Tribunal: TJMT
Processo: 1036448-29.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036448-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), JOAO ABADONO RONDON - CPF: 925.752.181-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto em Ação de Busca e Apreensão
de Veículo
fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual se discute a validade da constituição em mora do devedor. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato, não havendo comprovação da mora, que é requisito indispensável para o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a validade da constituição em mora do devedor em razão do envio da notificação extrajudicial para endereço diverso daquele indicado no contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida em mora é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ.

O Tema 1132 do STJ dispõe que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

No caso concreto, a notificação foi enviada para endereço diverso daquele pactuado no instrumento contratual, com divergência quanto ao CEP, o que impede a configuração válida da mora.

A ausência de constituição em mora implica a ausência de pressuposto processual indispensável para o regular desenvolvimento da ação, acarretando o não atendimento da condição de procedibilidade prevista na Súmula 72 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária requer o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo inválida a notificação enviada a endereço diverso.

A ausência de constituição válida em mora impede o regular desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1132,
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS, Segunda Seção, j. 24.08.2022; TJMT, N.U 1000223-98.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1003404-25.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no
s

arts
. 485, inciso IV e 321, ambos do CPC.

A
apelante
a
firma que
a
notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço constante do contrato.

Relata
que
o
retorno da notificação como "não procurado" demonstra que houve tentativa válida de notificação, cumprindo os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta também que a
sentença contrariou o entendimento atual do
STJ
, consolidado no
Tema 1132
, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

Quanto
à

eficácia
da notificação para
a
constituição
do devedor em mora
,
recentemente
o
STJ
firmou o Tema
1132,
no
s
repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS,
nestes
termo
s
:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso concreto,
a
notificação extrajudicial não foi enviada para o endereço constante do contrato, uma vez que o CEP
diverge daquele indicado pelo próprio
devedor
no momento da celebração.

Dessa forma, não ficou demonstrado que houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária e a notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no cont
rato não cumpre essa finalidade”.
(N.U 1000223-98.2024.8.11.0102
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO LOCAL
INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – MORA NÃO CONFIGURADA - ENDEREÇO DIVERSO –
CEP
DISTINTO –
TEMA

1132
DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema
Repetitivo
1132
, definiu que para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento”.
(N.U 1003404-25.2024.8.11.0000
, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

deixo de

major
ar
a verba honorária
uma vez que não foi arbitrada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025